Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704872-04.2021.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YGOR MICHEL RIBEIRO MADEIRA, EMANOEL FRANCA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os acusados EMANOEL FRANCA JUNIOR e YGOR MICHEL RIBEIRO MADEIRA foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama como incursos no art. 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O primeiro, à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 8 (oito) dias-multa, e o segundo, a 14 (quatorze) anos de reclusão, mais 9 (nove) dias-multa (ID 36278749). Os réus foram assistidos, durante a instrução processual, pela assistência judiciária NAJ/Uniceplac, conforme determinação do Magistrado (ID 36278623). Ao serem intimados da sentença, ambos os acusados manifestaram o desejo de apelar (IDs 36278757 e 36278758), e, em relação ao acusado EMANUEL, o advogado WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 59952, OAB/GO 60549-A, interpôs o termo de apelação, com o requerimento de que fosse intimado para a apresentação das razões nesta instância (ID 36278759). As apelações criminais foram recebidas pelo MM. Juiz de 1o grau, foi determinada a intimação da defesa de YGOR para apresentar razões, bem como o encaminhamento dos autos a este TJDFT (ID 36278761). Contudo, o NAJ/Uniceplac apresentou as razões de apelação em assistência aos dois acusados, desconsiderando a constituição de defesa técnica pelo réu EMANUEL (ID 36278774). Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça (ID 36769848), que se manifestou por intermédio do Parecer n. 14.643, e posteriormente vieram conclusos. Dessa forma, determino a intimação da defesa técnica do sentenciado EMANUEL FRANCA JUNIOR para, no prazo legal, regularizar a situação processual e apresentar as razões recursais. Transcorrido in albis, determine-se a intimação pessoal do sentenciado EMANUEL para que tome conhecimento da inércia de seu advogado e para que esclareça se deseja constituir novo patrono, advertindo-o de que, se assim não o fizer, será mantida a defesa constituída pelo Juízo de piso. Apresentadas as razões de apelação, abra-se vista para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para, querendo, complementar a apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador